Tribunal: TJSP
Processo: 2128872-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – Insurgência contra a r. decisão que determinou que a renúncia da viúva meeira à sua meação fosse realizada por meio de escritura pública e não termo nos autos – Cessão de meação que não se confunde com cessão de direitos hereditários - "Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – Insurgência contra a r. decisão que determinou que a renúncia da viúva meeira à sua meação fosse realizada por meio de escritura pública e não termo nos autos – Cessão de meação que não se confunde com cessão de direitos hereditários - "Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a herança" (STJ-3a T., REsp 1.196.992, Min. Nancy Andrighi, j. 6.8.13, RP 226/409) – Necessidade de escritura pública para formalização do ato - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128872-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes
DEVANIRA PEREIRA e DOMINGOS PEREIRA (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128872-04.2020.8.26.0000 -Voto no 9465
2
Agravo de Instrumento no 2128872-04.2020.8.26.0000
Agravantes: Devanira Pereira e Domingos Pereira
Agravado: O juizo
Comarca:Americana
Juiz 1o Grau: Henrique Alves Corrêa Iatarola
Voto no 9465
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
ARROLAMENTO
SUMÁRIO – Insurgência contra a r. decisão que determinou que
a renúncia da viúva meeira à sua meação fosse realizada por meio
de escritura pública e não termo nos autos – Cessão de meação que
não se confunde com cessão de direitos hereditários - “Embora o
art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa
ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação
não se confunde com a herança” (STJ-3a T., REsp 1.196.992, Min.
Nancy Andrighi, j. 6.8.13, RP 226/409) – Necessidade de escritura
pública para formalização do ato - Decisão mantida – Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 7 que, nos autos do arrolamento sumário, determinou que a
renúncia da viúva meeira à sua meação, fosse realizada por meio de
escritura pública, e não termo nos autos.
Pretendem os agravantes a concessão de efeito suspensivo e
a reforma da r. decisão, sob a alegação, em síntese, de ser incabível a
determinação do MM. Juiz de primeiro grau que exige que a cessão de
direitos seja feita por meio de escritura pública.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 24/26).
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128872-04.2020.8.26.0000 -Voto no 9465
3
Trata-se de arrolamento dos bens deixados pelo falecimento
de Domingos Pereira, promovido pela viúva meeira Devanira Pereira e
suas filhas.
Após despacho inicial de nomeação da inventariante, a viúva-
meeira manifestou interesse em ceder os direitos de meação, com reserva
de usufruto, pleiteando fosse tomada por “termo nos autos” a renúncia.
De fato, possível seja feita por termo nos autos a cessão de
direitos hereditários, pois tendo o termo caráter público, equipara-se às
escrituras.
Ademais, para a renúncia à herança, ato que exige a mesma
solenidade que a cessão de direitos hereditários, permite o art. 1806, do
Código Civil, expressamente, que se faça por termo nos autos.
No caso, no entanto, pretende a agravante a cessão de sua
meação, que não se confunde com direitos hereditários.
“Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à
herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a
meação não se confunde com a herança” (STJ-3a T., REsp 1.196.992, Min.
Nancy Andrighi, j. 6.8.13, RP 226/409).
“O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita
da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a
qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por escritura pública
ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o
instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil”
(STJ-3a T., REsp 1.196.992, Min. Nancy Andrighi, j. 6.8.13, DJ 226/409).
Assim, deve ser mantida a r. decisão recorrida que determinou
que a renúncia da viúva meeira à sua meação, fosse realizada por meio
de escritura pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128872-04.2020.8.26.0000 -Voto no 9465
4
Daí por que se nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator